Tribunal: STF
Processo: ARE 1484180
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sebastião Paulino, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 002/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 001/2012 – PEDIDO DE RESCISÃO FUNDADO NA DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA MUNICIPAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – ADI N.º 1.747.260-1 – VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO – OFENSA À NORMA JURÍDICA CONFIGURADA – ARTIGO 7.º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO, SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – HIPÓTESE DE RESCISÃO CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO V DO DIPLOMA PROCESSUAL – PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, IV, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 4. Argumenta-se, em síntese, que fixar o valor do auxílio-alimentação no percentual de 20% do salário mínimo não configura indexação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 01/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.474.956, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.02.2024; e os seguintes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Auxílio-alimentação. Lei Municipal declarada inconstitucional por vincular o auxílio-alimentação ao salário mínimo. 3. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título executivo fundado em lei inconstitucional. 4. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.420.975-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.10.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO RECONHECIDO COMO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL LOCAL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENTIR DAS CONCLUSÕES DEMANDARIAM EXAME DA LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Município. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, para firmar entendimento diverso do Tribunal de origem, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.090-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 19.02.2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente